Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705934-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: TIAGO DE JESUS CALDAS, INFORMATICA E COMERCIO TJC LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS S.A contra decisão (ID 224877010) da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de INFORMATICA E COMERCIO TJC LTDA – ME e TIAGO DE JESUS CALDAS, indeferiu a expedição de ofícios às plataformas digitais e às casas de apostas virtuais para a localização de bens do devedor. O agravado Tiago de Jesus Caldas não foi encontrado nos endereços diligenciados. Os ARs retornaram com as indicações “não existe o número” (ID 71333183) e “ausente” (ID 71620613). Intime-se a empresa agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator